Tribunal: TJDFT
Processo: 0756386-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0756386-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda Agravada: Rejane Maria de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0727192-96.2017.8.07.0001, assim redigida: “1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID119761502), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Indefiro a reiteração da pesquisa RenaJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada, ao ID119761502, que restou infrutífera, ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. 3. Para análise do pedido de penhora de bens móveis no endereço comercial indicado, deverá a parte autora juntar planilha com o valor do débito atualizado. Mantenham-se os autos no arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 167211529).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79799797), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de busca pelos bens pertencentes à devedora. Argumenta que deve ser admitida a efetivação de pesquisa por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, mais precisamente do Sisbajud, com o emprego da funcionalidade de pesquisas de bens de modo automático e continuado (“teimosinha”), bem como do Renajud. Afirma que a medida postulada consiste em meio adequado à satisfação do crédito e promove o princípio da cooperação, notadamente diante do transcurso de lapso de tempo razoável desde as últimas pesquisas empreendidas e da existência de indicativos a respeito da alteração da capacidade financeira da devedora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo e o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a determinação de pesquisa de informações a respeito da devedora por meio dos aludidos sistemas informatizados. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 79807599). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Embora a recorrente tenha formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o exame das razões recursais, da pretensão exercida e do teor da decisão interlocutória agravada revela, no entanto, que a postulação se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de ser determinada a efetivação de pesquisas de informações a respeito da devedora por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, bem como do Renajud. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo convém destacar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, nem mesmo que estabeleça a quantidade de postulações admissíveis Observem-se, nesse sentido, as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/2/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DAS PESQUISAS DE BUSCA DE ATIVOS. DECURSO RAZOÁVEL DE TEMPO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1 - Reiteração das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. É possível reiterar a ordem de busca de ativos financeiros e outros bens do devedor, mediante a utilização dos sistemas conveniados, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1800722, 07430835320238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023) A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. No caso em deslinde é perceptível que as últimas diligências empreendidas nos autos do processo de origem, com o intuito de localizar bens pertencentes à devedora, consistiram em consulta ao Sniper, em maio de 2023 (Id. 158773480), e em determinação de expedição de ofício à Sefaz, em maio de 2022 (Id. 124248252). Aliás, as últimas pesquisas empreendidas por meio do Sisbajud e do Renajud foram efetuadas ainda em março de 2022, sem a utilização, em relação ao primeiro sistema, da ferramenta de reiteração automática (Id. 119761502). É possível observar, portanto, que no caso em análise houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento. Como reforço argumentativo, é preciso ressaltar que em seu último requerimento a credora apontou, a partir de informações obtidas nas redes sociais mantidas pela devedora, a existência de padrão de vida incompatível, ao menos em tese, com a inexistência de bens integrantes de seu acervo patrimonial (Id. 258842487). Em relação à utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, convém dar ênfase à seguinte explanação emanada do Conselho Nacional de Justiça[1]: “Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud.” Assim, à luz das particularidades do caso concreto, afigura-se justificado o requerimento formulado pela recorrente, sobretudo para que seja viabilizada, ainda que parcialmente, a satisfação do crédito. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra estabelecida no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). Na hipótese em exame a medida requerida deve ser admitida, como meio de cooperação, em benefício aos interesses nutridos pela recorrente, que consistem, especialmente, na satisfação do respectivo crédito. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISAS DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. RENAJUD. INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, bem como a determinação de pesquisa pelos sistemas Renajud e Infojud. 2. A norma estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da viabilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud. 3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 4. Observe-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos moldes das regras previstas no art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. 4.1. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 4.2. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração da diligência em referência. 4.3. No caso em deslinde a última pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada, de modo não reiterado, aos 23 de novembro de 2022. 4.4. É possível observar, portanto, que no caso em análise houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa. 4.5. Assim, à luz das particularidades do caso concreto, afigura-se justificado o emprego da ordem de reiteração automática de pesquisa por meio do Sisbajud. 5. Saliente-se, ainda, que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da norma estabelecida no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC. 6. Finalmente, é necessário ressaltar que, no caso dos autos, pesquisa dos bens do devedor pelo sistema Renajud e Infojud foi procedida em dezembro de 2022. 6.1. É perceptível, portanto, que transcorreu prazo razoável desde a aludida medida, o que demonstra a viabilidade de deferimento do requerimento formulado. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2063608, 0736894-88.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2025) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PESQUISAS PATRIMONIAIS. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu a renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD (modalidade “teimosinha”) e RENAJUD, bem como indeferiu previamente diversas outras medidas não requeridas pelo exequente, sob fundamento de ineficácia e desproporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de origem incorreu em julgamento extra petita, ao indeferir medidas não requeridas pelo credor; (ii) estabelecer se é cabível a renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, diante do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento de medidas não requeridas pelo credor não configura julgamento extra petita, pois todas as diligências tratadas visam à busca de bens do devedor e se inserem no mesmo contexto decisório, guardando unidade de finalidade e racionalidade processual, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. A restrição imposta pelo juízo de origem, condicionando novas conclusões dos autos à comprovação prévia de alteração patrimonial dos executados, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois a reiteração de pesquisas em sistemas eletrônicos é legítima e pode ser realizada após lapso temporal razoável. 5. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 219) dispensa o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para utilização de sistemas como SISBAJUD e RENAJUD, por se tratar de ferramentas que asseguram efetividade à execução e à duração razoável do processo. 6. A renovação das pesquisas patrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível quando transcorrido lapso temporal significativo, como no caso concreto, em que a última consulta ao SISBAJUD ocorreu há mais de um ano e ao RENAJUD há quase três anos. 7. Mostra-se adequada a renovação das pesquisas na modalidade simples, sendo desnecessária a repetição automática (“teimosinha”), já utilizada em tentativa anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 2077871, 0743774-96.2025.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2025) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito concernente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de prejuízo efetivo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pretendida pesquisa de bens da recorrida por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, bem como pelo Renajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud